Tribunal: TJDFT
Processo: 0739529-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0739529-47.2022.8.07.0000 Agravante (s) Rodolfo Figueiredo Lira Agravado (s) Geraldo Vilela Couto Relator(a) DesembargadoraDIVA LUCYDE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodolfo Figueiredo Lira contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 140968394 do processo de referência) que, em execução de título extrajudicial movida pela agravante em desfavor de Geraldo Vilela Couto, processo n. 0021747-37.2000.8.07.0001, indeferiu requerimento de pesquisa de bens por meio do sistema SNIPER, nos seguintes termos: No que toca ao pleito de consulta ao sistema "Sniper", cuja criação foi anunciada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, anoto que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER consiste na unificação da busca das fontes patrimoniais cujas diligências são atualmente feitas individualmente, por meio dos sistemas já disponíveis – SISBAJUD, RENAJUD, eRIDF. Sob esse enfoque, anoto que já foram realizadas as buscas por meio de todos os sistemas que serão futuramente aglutinados naquela única ferramenta, sem sucesso. A despeito de sua atual disponibilização, aquelas ferramentas não foram integradas ao novo sistema. Assim, à míngua de utilidade ou efetividade, INDEFIRO o pedido. No mais, prossiga-se nos termos da Decisão de ID 57228285. I. Em razões recursais (Id 41526578), o agravante sustenta, em suma, que a decisão recorrida não pode prevalecer. Tece, inicialmente, considerações sobre os fatos processuais, e a necessidade da utilização da ferramenta em tela – SNIPER. Diz que “tomou todas as medidas cabíveis para localizar bens do Agravado, que restaram infrutíferas, pois que o agravo blindou seu patrimônio por meio de simulações de doação e compra e venda de imóveis”. Afirma que “não se manteve inerte e buscou localizar ativos do Agravado para sanar o crédito executado nesse processo. Ademais, é comprovado que há um espaço de 2 (dois) anos desde a última busca realizada pelo Agravante, não se consumando motivos para haver o indeferimento do uso do SNIPER. Em outra banda, pode o juiz determinar que sujeitos forneçam informações relacionadas ao objeto da execução, em conformidade com o art. 772, III, do CPC”. Fala do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), bem ainda que “o indeferimento do SNIPER colide frontalmente com o princípio da efetividade da execução, que versa sobre a prática de atos necessários para que seja alcançada a tutela executiva”. Com isso, pede, ao final: Ex positis, requer-se: a) a concessão da antecipação da tutela recursal do agravo de instrumento inaudita altera parte; e b) o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para julgar procedente a utilização do SNIPER para localizar bens do Executado. Após a interposição do recurso, e estando os autos conclusos (Id 41557750), o recorrente pede a juntada “de guias de custas e comprovante de pagamento” (Id 41568254, Id 41568258 e Id 41568256). Como não houve o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso o agravante foi intimado para, em 5 dias, comprovar o recolhimento, em dobro, do preparo recursal. Apresentados a guia de custas e o comprovante de pagamento (Id 41954596). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos, por mais que o agravante sustente. Importante destacar que a execução se realiza em interesse do credor, segundo prevê o art. 797 do CPC, sendo a satisfação do crédito um direito legítimo à tutela da prestação jurisdicional. Bem como que, com base no princípio da cooperação, expresso no art. 6o do CPC, direciona-se às partes e ao magistrado. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença. Conforme certificado nos autos, em 20/02/2020, via pesquisa RENAJUD, foram localizados dois veículos em nome do agravado, enquanto que a pesquisa BACENJUD foi inteiramente frustrada (Id 57230079, do processo de origem). Nova tentativa via BACENJUD, em 30/4/2020, também não obteve êxito (Id 53276350, do processo de referência). Neste cenário, é certo que o credor não está inerte quanto aos meios judiciais para a localização de bens em nome do agravado. Bem como que o Juízo a quo tem prestigiado a iniciativa do credor, deferindo acesso aos sistemas de pesquisas de bens (art. 797, CPC) e cooperando pela justa prestação jurisdicional (art. 6o, CPC). Referida postura cooperativa, contudo, não pode ensejar a substituição do credor pelo Poder Judiciário, de forma que ainda compete ao titular do direito a iniciativa e, quando for necessário, os custos sobre suas diligências na busca de bens para a satisfação de seu crédito. Além disto, conforme o art. 77 do CPC, são deveres do juiz, das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo “não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito”. Constando do art. 370, parágrafo único, que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Assim, considerando a atual fase processual e os limites de cada ferramenta, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu a pesquisa por ativos através do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Quanto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) a providência também deve ser indeferida por não ter sido disponibilizada ao Juízo a quo, conforme explicado nos fundamentos da decisão: No que toca ao pleito de consulta ao sistema "Sniper", cuja criação foi anunciada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, anoto que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER consiste na unificação da busca das fontes patrimoniais cujas diligências são atualmente feitas individualmente, por meio dos sistemas já disponíveis – SISBAJUD, RENAJUD, eRIDF. Sob esse enfoque, anoto que já foram realizadas as buscas por meio de todos os sistemas que serão futuramente aglutinados naquela única ferramenta, sem sucesso. A despeito de sua atual disponibilização, aquelas ferramentas não foram integradas ao novo sistema. Assim, à míngua de utilidade ou efetividade, INDEFIRO o pedido. Desta forma, caso de fato existam benefícios no uso do referido sistema SNIPER, o mesmo somente poderá ser utilizado quando efetivamente disponibilizado. Por conseguinte, não se faz presente, de plano, a probabilidade do direito invocado. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até mesmo porque o processo de execução continua em curso, sendo possível a localização de outros bens, além do veículo cuja penhora já foi autorizada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que decidiram pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: (...) 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1. Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. (...). (Acórdão 1620960, 07199440920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 2. A tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que, a despeito do seu caráter instrumental, sua concessão demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos (CPC, art. 300). (...). (Acórdão 1415888, 07009251720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...). 1. Consoante o art. 300, do CPC, a medida de urgência de que decorre a antecipação dos efeitos da tutela inicial poderá ser deferida se os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...). (Acórdão 1269270, 07128776120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora